Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-42.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006709-42.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DE MEDEIROS ARAUJO - CPF: 026.097.061-11 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – SEGURO SAÚDE NA MODALIDADE DE LIVRE ESCOLHA – TESE GENÉRICA DE REEMBOLSO DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA – ARTIGO 373, II DO CPC – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006709-42.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADO:

PAULO DE MEDEIROS ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BRADESCO SEGUROS S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade,
conheceu em parte do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, e no ponto, negou-lhe provimento.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
deixou de observar que caso o tratamento seja realizado em clínica não credenciada ao plano, a cobertura deverá seguir o procedimento de reembolso conforme o limite contratual
” (sic).

Defende que “
a embargante não tem obrigação de reembolsar em 100% os procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados e a livre escolha do segurado, quando possuir rede credenciada
” (sic).

Sustenta que “
deve ser observado o disposto no art. 12, VI da Lei n. 9.656/98, ou seja, o tratamento em rede não credenciada deverá ser realizado de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto
” (sic).

Assevera que “
deve-se elucidar que as obrigações da operado são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos no contrato, observando os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos dos arts. 757 e 760 do CC
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 207888167).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 208145184).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 205817658, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR QUANTIA CERTA – PLANO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – REJEITADO – MÉRITO – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – SEGURO SAÚDE NA MODALIDADE DE LIVRE ESCOLHA –

TESE GENÉRICA DE REEMBOLSO DE ACORDO

COM OS LIMITES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA – ARTIGO 373, II DO CPC – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE E EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do demandante nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação por danos morais e materiais.

Se a operadora não demonstrou contar em sua rede credenciada com profissionais que tenham a qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde do segurado, deve o plano de saúde arcar integralmente com os custos despendidos pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado, sobretudo diante da afronta ao dever de informação, estabelecido no Código de Defesa do Consumidor”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação à tese recursal quanto ao reembolso nos limites do contrato, vejamos:

“[...]

Superado este ponto,
em relação ao reembolso no limites do contrato
, conforme a tabela praticada pelo plano de saúde, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, destaco que, embora a cláusula que trata da limitação ao reembolso não seja ilícita em contratos de plano de saúde, não pode ser tolerada em casos como o presente: onde a parte requerida se vale de fórmula própria, criada internamente e não explicada ao consumidor, sem explicitar qual critério é utilizado para definição do coeficiente de reembolso.

Assim,
incumbia a parte requerida, ora apelante, demonstrar, com clareza o valor a ser reembolsado e qual seria o limite do contrato que alega, apresentando fórmulas claras ou sugerindo/informando o valor devido, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não restou minimante verificado no caso concreto
.

Isso porque na negativa constante
no Id. 199145744, se verifica que a parte requerida recusou o reembolso total da despesa efetuada pelo autor
, o que se mostra abusivo.

Quanto ao ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pelo i. sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos, ipsis litteris:

“[...]Outrossim, embora a cláusula que trata da limitação ao reembolso não seja ilícita em contratos de plano de saúde – não pode ser tolerada em casos como o presente: onde a ré vale-se de fórmula própria, criada internamente e não explicada ao consumidor, sem explicitar qual critério é utilizado para definição do coeficiente de reembolso.

Veja-se que, da leitura da contestação apresentada, não há uma clara explicação de como a requerida pretende procede com o cálculo de reembolso – sendo evidente que o consumidor, ao celebrar o contrato, não recebeu uma explicação inteligível de tal ponto da avença.

A requerida, na contestação, sequer indica qual é o valor que entende devido no presente caso.

Sendo certo que o autor, na qualidade de consumidor, não é obrigado a aceitar o valor de reembolso que a requerida pretende lhe ofertar, conforme índices e critérios estabelecidos unilateralmente pela operadora, violando frontalmente o direito do beneficiário à informação clara e adequada.

Incontestavelmente, a boa-fé objetiva somente seria violada se o plano de saúde explicasse a forma de reembolso - o que não ocorreu no caso em apreço.

A ré tenta se valer de índice unilateral, cuja apuração não pode ser feita pelo consumidor – o que é inadmissível.

O contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo obrigação do fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito do conteúdo do contrato.

Portanto, eventual dúvida e/ou obscuridade deve ser interpretada em favor do consumidor” (Id. 199147664).

Nesse passo, correta a sentença determinou a parte apelante/requerida o pagamento do reembolso das despesas médicas a parte autora. [...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024